Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-89.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (EMBARGADO), RODOLFO LUIS ARAUJO DE MORAES - CPF: 017.556.993-28 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MACHADO VILARINHO - CPF: 935.260.243-91 (ADVOGADO), INDUSTRIAS DUREINO S. A. - CNPJ: 10.981.488/0001-39 (EMBARGANTE), JOAO BRITO PASSOS PINHEIRO NETO - CPF: 034.668.473-03 (ADVOGADO), MARIANNE LAYZZE BOAVISTA OLIVEIRA NOLETO DE SANTANA - CPF: 026.997.643-45 (ADVOGADO), LEONARDO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 644.815.733-68 (ADVOGADO), HENRIQUE ANTONIO VIANA DE ARAUJO - CPF: 011.095.633-88 (ADVOGADO), DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 803.994.523-20 (ADVOGADO), MARCELO E SILVA DE MOURA - CPF: 018.011.703-39 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUSA NETO - CPF: 038.068.783-66 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR CEDULAR DE SACAS DE SOJA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1021990-89.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: INDÚSTRIAS DUREINO S.A.

EMBARGADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Indústrias Dureino S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR CEDULAR DE SACAS DE SOJA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de penhor cedular de sacas de soja em favor da credora embargada, perfectibilizado por meio de cédula de produto rural (CPR), se constata a preferência do crédito da empresa, sendo impositiva a manutenção do arresto do produto efetuado nos autos da execução.

Alega haver contradição quanto à extensão da garantia sobre toda a área plantada. Aponta que se há o reconhecimento de que pode ter havido produção além da garantia, não se pode entender, sem cair em contradição, que esta constatação seja irrelevante para avaliar se houve ou não violação à garantia.

Sustenta que o v. acórdão carece de fundamentação, especialmente quanto as questões fático-probatórias. Neste ponto, aponta a ausência de comprovação da coincidência entre o bem constrito e o adquirido junto ao executado. Diz ainda, não ter sido objeto de exame a declaração da embargada ao reconhecer que nem toda a produção da safra lhe pertencia.

Aduz, de outra via, que o único documento trazido pela embargada consiste em documento particular, sem qualquer força probatória. Alega a ofensa ao art. 408 do CPC.

Registra, também, que restou comprovado que o executado vinha cumprindo com a obrigação, o que fez com a entrega da quantia de 75.000 kg no local contratado.

Diz que o v. acórdão não examinou o fato de que a embargada preferiu o arresto quando pendente produto a ser colhido na lavoura.

Realça que o terceiro de boa-fé deve ser resguardado da preferência gerada pela garantia. Assevera que a embargada, ao pleitear a conversão da obrigação de entrega em execução por quantia certa renunciou tacitamente à garantia.

Aponta a necessidade de esclarecimento quanto ao documento que deu margem a afirmação de que a área plantada se resumiu em 387,87 hectares, bem como acerca dos caminhões que entregaram o soja.

Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 206166697). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e obscuridades, bem como para o fim de prequestionamento.

Trata-se de Apelação interposta por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Indústrias Dureino S.A., para determinar o cancelamento da restrição judicial sobre 150.200 quilos de soja realizado no estabelecimento da empresa embargada.

Fixada a controvérsia em verificar acerca da propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial, o v. acórdão entendeu que, embora a embargada, ora embargante, tenha comprovado a aquisição dos grãos produzidos pelo executado, reconheceu-se o privilégio do penhor em 1º grau, sem concorrência de terceiros, em relação a produção de uma área de 333,33 hectares, em favor da embargante (Amaggi).

O v. acórdão registrou que a área de plantio constante no contrato de arrendamento firmado pelo executado consistia em 640 hectares, contudo, os documentos colacionados pela embargada consistente em relatórios de visita a campo e monitoramento da colheita indicaram que a área plantada se resumiu em pouco mais de 300 hectares.

Soma-se que a prova indicou que os caminhões que carregaram o produto na fazenda Sirina, área arrendada pelo executado, são os mesmos que fizeram as entregas na empresa embargante (Du Reino).

Neste contexto, o v. acórdão concluiu:

Fato é que o produto adquirido pela embargante apelada (Indústrias Dureinos S.A.) é oriundo da produção da Fazenda Sirina, gravado com penhor de 1º grau.

De outra via, ressalta-se que a discussão acerca da efetiva área de plantio da lavoura não coloca em xeque a garantia concedida em prol da recorrente.

Aliás, não é de menos realçar que o Contrato de Compra e Venda de Soja n.
2020-35-008-00130-1 firmado
em favor da empresa embargada, ora apelante, teve o penhor rural-agrícola devidamente registrado no Ofício Único Extrajudicial de São Francisco do Maranhão-MA, circunstância que confere eficácia contra terceiros.

Neste cenário, se a embargante (terceira) seja adquiriu produto objeto de penhor, em virtude do privilégio legal instituído em favor da credora apelante, esta não pode ser atingida pelos efeitos do negócio jurídico particular celebrado entre o devedor e o terceiro.

...

Dessa forma, diante da higidez da cédula de produto rural em questão, destacando-se que não há nada que macule a boa-fé da empresa credora apelante, existindo a preferência do crédito, deve ser reformada a r. sentença para julgar improcedente os Embargos de Terceiro, mantida, assim, a constrição das sacas de soja realizada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1014753-04.2021.8.11.0041.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Verdade é que os alegados vícios se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, sob a sua ótica, o que é descabido nos declaratórios.

De outra via, os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024